Tribunal: STF
Processo: HC 122577
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no habeas corpus. Ausência de hipótese autorizadora do manejo do recurso, nos termos do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejeição dos embargos.



    1. Ausente hipótese autorizadora dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte, o caso é de rejeição dos declaratórios. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.